Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714796-35.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS, CLEAN SERVICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 15743831. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, e 932, I, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator